Tribunal: TJDFT
Processo: 0711751-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711751-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA AGRAVADO: MARLY FERRAZ BARBOSA DE BRITO D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em DOBRO do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, haja vista não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição do agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 31 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora